Tribunal: TJDFT
Processo: 0715948-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Execução penal. Progressão de regime. Competência. Ilegalidade não demonstrada.
1 – Compete ao juiz da execução decidir sobre a soma ou unificação de penas, progressão de regime e detração penal (art. 66, III, “a”, “b” e “c”, da LEP).
2 - Não dirigido o pedido de progressão de regime ao juiz da execução, seu exame pelo Tribunal importa em supressão de instância.
3 – Ordem denegada.